Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714554-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTEFANIA MARIA LARA EMBARGADO: DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA DOS PASSOS LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTEFÂNIA MARIA LARA (ID 38248626) contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 37378935), o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA DOS PASSOS LIMA. Ao embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator